Tribunal: STF
Processo: RE 1239613
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVA. VEDAÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 13.670, DE 2018. CONSTITUCIONALIDADE.
    É descabida a pretensão de afastar a vedação à compensação dos valores devidos mensalmente como estimativa do IRPJ e CSLL, introduzida pela Lei nº 13.670, de 2018, sendo irrelevante o fato de ser irretratável, durante todo o exercício, a opção pelo contribuinte quanto à tributação pelo regime do lucro real com apuração mensal (recolhimento mensal por estimativa).”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos  na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Leis nºs 9.430/99 e 13.670/2018), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, sustentou as suas conclusões em interpretação de legislação infraconstitucional:
    “A Lei nº 13.670, de 30-05-2018, incluiu o inciso IX no § 3º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1999, para obstar que os valores devidos mensalmente como estimativa do IRPJ e CSLL fossem satisfeitos mediante compensação. Confira-se:
    Art. 74 (...)
    § 3º Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1º:
    IX – os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2º desta Lei.
    Tal vedação já fora prevista na Medida Provisória nº 449, de 2008, embora essa parte não tenha sido contemplada por ocasião da conversão da MP na Lei nº 11.941, de 2009.
    …..................................................................................................
    Pois bem, o dispositivo antes transcrito trata da compensação tributária. Nesse ponto, a Lei nº 13.670, de 2018, disciplina a extinção do crédito, e não sua constituição. Como a referida lei não majora e menos ainda institui tributo, em princípio suas disposições não exigem observância da anterioridade para passarem a viger.
    Da mesma forma, não haveria motivo para reconhecer que a edição da lei compromete a segurança jurídica dos contribuintes. Desde que editado, o art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996, se submeteu a diversas alterações, mediante novas redações, inclusões de parágrafos e incisos. Essa característica volátil da matéria é suficientemente controlada e a segurança dos contribuintes é suficientemente garantida mediante o entendimento jurisprudencial, já consolidado, de que A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte (cf. STJ, REsp 742.768/SP, Rel. Primeira Turma, DJ 20- -02-2006).”
    Impõe-se assinalar, por oportuno, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (RE 1.249.070/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.260.059/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO. LEIS 9.032/1995 e 9.129/1995. INCIDÊNCIA PARA OS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS APÓS SUA VIGÊNCIA, AINDA QUE OS PAGAMENTOS INDEVIDOS TENHAM OCORRIDO ANTERIORMENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONFLITO ENTRE AS REGRAS SOBRE COMPENSAÇÃO PREVISTAS NESSAS NORMAS E NO CTN. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Inexiste direito adquirido a regime jurídico. Aplicação das limitações à compensação tributária constantes das Leis 9.032/1995 e 9.129/1995 quanto aos créditos constituídos na sua vigência, ainda que os pagamentos indevidos tenham sido recolhidos anteriormente.
    II – Análise de eventual conflito entre os dispositivos das Leis 9.032/1995 e 9.129/1995 e o CTN, na parte em que disciplinam o direito à compensação. Questão que envolve a interpretação a ser dada a essas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível o recurso extraordinário.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 706.240-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI)
    Observo, finalmente, que a douta Procuradoria-Geral da República, ao opinar pelo não provimento do apelo extremo, ofereceu manifestação assim ementada:
    “Recurso extraordinário. IRPJ e CSLL. Regime de estimativa mensal. Compensação tributária vedada pela Lei 13.670/2018. Alegada afronta à Constituição Federal não caracterizada. Parecer pelo não seguimento do recurso.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não  conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator